Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRAZO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal originada de débido de IPTU.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu pedido de substituição da penhora do veículo por imóvel.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e (ii) a possibilidade de substituição da penhora do veículo por imóvel.
III – Razões de decidir
4. Na decisão agravada estão expostos de modo satisfatório e claro, ainda que de forma concisa, os fundamentos pelos quais foi indeferido o pedido de substituição da penhora, razão pela qual o pronunciamento impugnado não padece de nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1o, incs. II, IV e VI, do CPC. Rejeitada a preliminar.
5. O art. 847, caput, do CPC, aplicável à execução fiscal, estabelece que o executado pode, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado. Na execução de origem, a impugnação foi apresentada anos depois da intimação da constrição.
6. Ademais, a Lei no 6.830/1980, art. 15, inc. I, prevê ao executado a faculdade de requerer a substituição da penhora, condicionada, porém, à anuência da Fazenda Pública, se a substituição não for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. O Distrito Federal manifestou expressa rejeição ao pedido de substituição. A alienação do veículo é menos onerosa e mais célere que a eventualmente promovida sobre o bem imóvel.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do executado desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725644-58.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/08/2025.